Tribunal: TJDFT
Processo: 0761504-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICADO DE VENDA NÃO EFETUADO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. FALECIMENTO DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “i) condenar o DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL a anotar, no prontuário do veículo, que a comunicação de venda foi feita pelo autor MARCOS FROTA DANTAS no dia 30/05/2024, data da citação válida, resguardando o requerente dos débitos relativos a infrações de trânsito e IPVA lançados após esta data; ii) condenar os réus, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, na obrigação de não fazer consistente em se abster de cobrar do autor MARCOS FROTA DANTAS débitos relativos a infrações de trânsito e IPVA lançados após 30/05/2024; e iii) declarar que o autor MARCOS FROTA DANTAS responde solidariamente pelos débitos relativos a infrações de trânsito e IPVA lançados antes de 30/05/2024, resguardado seu direito de regresso em face dos adquirentes.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é legítima a condenação do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL à obrigação de transferir a propriedade do veículo Ford/Escort XR3, placa JEN-2855, Chassi no 9BFZZZ54ZLB050138, ano/modelo 1990, Renavam no 277914140, para o adquirente, Marcos José dos Santos Alves (de cujus), em face da procuração outorgada (ID 49717955 - Pág. 1); e (ii) se o recorrente tem responsabilidade financeira sobre os débitos vinculados ao referido veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, aos réus, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
6. No caso, o instrumento público de procuração outorgado em 15 de julho de 2002 pelo recorrente a Marcos José dos Santos Alves (ID 649717955 - Pág. 1), falecido em 17/08/2016 (ID 49717953 - Pág. 1), foi em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas, possuindo força de cessão de direitos. A prova documental, não desconstituída de forma satisfatória pelos recorridos, comprova a legítima transferência da propriedade do veículo ao falecido (art. 373, II, do CPC). No mesmo sentido: Acórdão 791604, 20140110040080APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2014, publicado no DJe: 26/05/2014.
7. A propriedade do veículo, ante a sua natureza de bem móvel, é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito, medida acessória à transferência do domínio.
8. Por outro lado, a transferência de titularidade do veículo perante os órgãos públicos é ato complexo e prescinde de apresentação do bem para vistoria, de forma que a condenação reclamada pelo recorrente, consistente na transferência da obrigação ao DETRAN e ao Distrito Federal, independentemente da apresentação do veículo, não encontra amparo legal. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A transferência de propriedade de veículo automotor usado implica, obrigatoriamente, na expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, conforme dispõe o art. 123, I, do CTB, ainda quando a aquisição ocorra para fins de posterior revenda." (REsp 1429799/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).
9. No tocante à responsabilidade contratual do recorrente, o art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), segundo a redação original, anterior à redação dada pela Lei 14.071, de 13/10/2020, assim estabeleceu: “No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação." Com efeito, o referido dispositivo legal não trata da responsabilidade tributária, limitando-se à responsabilização pelas penalidades administrativas impostas, na hipótese de não comunicada a venda do veículo ao departamento de trânsito. O entendimento está amparado na Súmula 585, do STJ, que dispõe: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
10. Outrossim, a Lei no 7.431/85, que institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências, nos termos do inciso III do § 8.o do artigo 1.o (Parágrafo e inciso acrescido pela Lei 223 de 27/12/1991), estabelece que o proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA. De igual forma, o inciso I do art. 124 do CTN, dispõe que é solidária a obrigação das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
11. Por conseguinte, somente após a comunicação de venda ao órgão de trânsito é que os débitos e demais encargos passam a ser de responsabilidade exclusiva do adquirente, cessando a responsabilidade solidária entre o antigo proprietário e o adquirente.
12. Importa destacar que o entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o Tema 1118, que fixou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).”
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00, por equidade, porquanto suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, art. 134; Lei no 7.431/85, art. 1o, §8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 791604, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 07/05/2014; TJDFT, Acórdão 1767718, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 6/10/2023; TJDFT, Acórdão 1954924, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1922260, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 16/09/2024.